Tribunal: TJSP
Processo: 1021702-49.2025.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para reenquadrar a impetrante no regime especial de recolhimento de ISS, com efeitos retroativos, e determinar que a autoridade se abstenha de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu mandado de segurança para reenquadrar a impetrante no regime especial de recolhimento de ISS, com efeitos retroativos, e determinar que a autoridade se abstenha de cobrar ISSQN fora do regime especial.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da adequação da via eleita e ao preenchimento dos requisitos para o enquadramento no regime especial de tributação.
III. Razões de Decidir
Não há omissão, pois o acórdão analisou os requisitos para o regime especial de tributação, concluindo que a sociedade atende às condições necessárias. Não se verifica contradição, uma vez que o acórdão foi congruente ao reconhecer o direito da impetrante ao regime especial, com base na comprovação dos requisitos legais.
IV. Dispositivo e Tese: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A contradição que autoriza embargos é interna ao julgado, não entre o julgado e outros elementos.
Legislação Citada: Decreto-Lei no 406/68, art. 9o, §§ 1o e 3o; Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no MS no 21.315 – DF; TJSP, Apelação/Reexame Necessário 1045307-68.2018.8.26.0053; TJSP, Apelação Cível 1008466-54.2018.8.26.0577.